Tribunal: CARF
Processo: 10314.720269/2021-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.720269/2021-69
ACÓRDÃO
3401-014.107 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERTRADING (BR) LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2019
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. REGRA APLICÁVEL A DIFERENCIAÇÃO ENTRE AGUA
DE COLÔNIA E PERFUMES.
Aos lançamentos amparados por suposto erro de classificação fiscal
decorrente da diferenciação entre perfumes e agua de colônia que
envolvam o percentual de 10%, cujos fatos geradores tenham ocorridos
após a revogação integral do Decreto no 79.094/77 pela Decreto no
8.077/13, devem ser cancelados por falta de amparo legal que legitime a
regra do percentual adotado até 2013 pelo Decreto de 1977. Ademais as
Soluções de Consultas COSIT nos 98.465/17, 98.473/17 e 98.474/17 foram
revogadas pelo Ato Declaratório Executivo Cosit no 25 datado de 14 de
Agosto de 2025.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário
Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA – Relator

Assinado Digitalmente
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO – Presidente

Fl. 7743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.107 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720269/2021-69
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Celso Jose Ferreira de Oliveira, George da Silva Santos, Laercio Cruz Uliana Junior, Mateus Soares
de Oliveira, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
A Recorrente importa cosméticos, produtos de perfumaria e higiene pessoal por
encomenda de diversas empresas atacadistas brasileiras. No período de janeiro de 2017 a
dezembro de 2019, realizou importação de diversos produtos de perfumaria, por encomenda das
empresas Puig Brasil Comercializadora de Perfumes Ltda. (“Puig Brasil”), Europrestigio Distribuição
e Comércio de Artigos de Luxo Ltda. (“Europrestigio”) e Elca Cosméticos Ltda. (“Elca”).
Ao fiscalizar tais operações entendeu-se que as importações de perfumes foram
indevidamente classificadas no código 3303.00.20 (águas de colônia cuja alíquota de IPI é de
12%). A correta seria 3303.00.10 (perfumes/extratos cuja alíquota de IPI é de 42%). Em razão
disto, lavrou-se Auto de Infração, foi lançada a multa de ofício de 75%, diferença de IPI, juros de
mora e multa de 1% pelo suposto erro de classificação fiscal, resultando em:
- IPI principal: 7.309.039,51
- Juros (até 06/2021): 1.488.385,00

- Multa proporcional (75% sobre o IPI devido, passível de redução): 5.481.781,09

- Multa de 1% pelo erro de classificação fiscal:
- Total: 14.279.205,60
A decisão da DRJ julgou improcedente a impugnação, cujos fundamentos são os
seguintes:
a) Não há nulidade por ausência de perícia. A classificação fiscal prescinde de
perícia consoante regra do § 1o, do art. 64, do Decreto no 7.574, de 29/09/2011;
b) A classificação fiscal de mercadoria é atividade jurídica de competência legal e
técnica da autoridade tributária e aduaneira, o Auditor-Fiscal da Receita Federal
do Brasil, no âmbito dos tributos administrados pela RFB, nos termos do art.
142, do CTN, do parágrafo único, do art. 5o da Lei no 13.464, de 10 de julho de
2017, e art. 6o, da Lei no 10.593, de 6 de dezembro de 2002.
c) Assim sendo, mostra-se desarrazoada a alegação do sujeito passivo de que foi
utilizada presunção para a identificação das mercadorias e de transferência do
ônus de comprovar a identificação da mercadoria, e de necessidade de perícia
técnica para comprovar o percentual de concentração de fragrância dos
produtos importados, que foi a característica dos produtos importados utilizada
para alterar a classificação fiscal dos produtos, que, conforme mencionado
Fl. 7744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.107 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720269/2021-69
3
acima, foi informada pela própria SERTRADING e por empresas adquirentes dos
produtos no mercado interno.
d) O próprio recorrente não solicitou a realização da perícia.
e) Não há nulidade por vício na motivação.
O presente recurso voluntário comporta pedidos preliminares e de mérito, os quais
seguem a seguinte ordem:
Preliminares:

a) Nulidade do AI por adoção da presunção:
Autoridades Fiscais partiram da premissa que bastaria analisar a concentração
aromática de determinado produto para classificar se as mercadorias importadas pela Recorrente
como perfumes.
Essa premissa só poderia ser adotada pelas DD. Autoridades Fiscais se a Recorrente
não tivesse prestado as devidas informações no curso da Fiscalização. Contudo, todas as
informações solicitadas foram prestadas, sendo efetivamente ignoradas pelas DD. Autoridades
Fiscais;
Assim, a lavratura do AIIM com base em mera presunção é evidente, pois as DD.
Autoridades Fiscais utilizaram como premissa para as acusações contidas no AIIM a equivalência
dos produtos importados pela Recorrente, mesmo existindo informações nos autos que
comprovam a total incompatibilidade entre os produtos;
Evidente, portanto, que remanesce o vício de motivação apontado pela Recorrente
em sede de Impugnação, além de subsistir a acusação fiscal genérica de que a classificação fiscal
das referidas mercarias estaria incorreta, pois apenas indicou-se que a NCM correta seria a
3303.00.10, de acordo com o Decreto no 79.094, de 5.1.1977 (“Decreto 79.094/77”) e com as
Soluções de Consulta COSIT no 98.465/17, 98.473/17 e 98.474/17 (“Soluções de Consulta”).
A aplicação das Soluções de Consulta COSIT no 98.465/17, 98.473/17 e 98.474/17 é
questionável posto que a fiscalização não demonstrou se elas tratam dos mesmos produtos
importados pela recorrente.
Na medida em que o Decreto 79.094/77 foi revogado pelo Decreto no 8.077, de
14.8.2013, o percentual de 10% deixou de existir para se considerar a diferença do produto entre
perfumes e agua de colônia.
Não houve elaboração de perícia técnica. O contribuinte registrou a necessidade da
realização de laudo pericial em sede da impugnação. No entanto a decisão recorrida foi enfática
da desnecessidade desta prova, pautando-se exclusivamente no percentual estabelecido pelo
decreto revogado de 1977 c.c. as informações prestadas pelas empresas clientes da recorrente.
Fl. 7745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.107 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720269/2021-69
4
b) Nulidade por falta de motivação. A inexistência de norma jurídica que lastreie
o lançamento fiscal.
Os critérios utilizados pelas DD. Autoridades Fiscais para fins de classificação fiscal
dos produtos de perfumaria entre perfumes/extratos (NCM 3303.00.10) e águas de colônia (NCM
3303.00.20) foram aqueles estabelecidos no revogado Decreto 79.094/77 e nas Soluções de
Consulta COSIT no 98.465/17, 98.473/17 e 98.474/17. Apesar de ter discordado que o AIIM
fundamentou-se no Decreto 79.094/77, o V. Acórdão Recorrido reconheceu que as Soluções de
Consulta COSIT no 98.465/17, 98.473/17 e 98.474/17 embasaram a autuação fiscal.
O Decreto 8.077/13, por sua vez, não trouxe qualquer critério para a classificação
de produtos entre perfumes/extratos e águas de colônia em relação a percentuais, fato que
reflete a vontade do legislador em revogá-los.
Considerando que as normas que amparam o Auto de Infração não estão em vigor,
logo há nulidade do ato de lançamento em razão da falta de motivação.
Mérito:
c) Alteração de Critério Jurídico:
Segundo o recorrente, teria havido alteração do critério jurídico, haja vista que as
importações foram desembaraças normalmente e com plena aceitação pela aduana das
classificações informadas nas Declarações de Importações.
Na medida em que houve a revisão aduaneira e reclassificou-se os produtos, tal fato
resulta em insegurança jurídica e anula o ato por externar novo entendimento da fiscalização
sobre as mesmas operações de importações.
d) Inaplicabilidade do percentual de 10% de concentração aromática para
classificar perfumes/extratos e águas de colônia – Falta de critério jurídico.
O V. Acórdão Recorrido não acolheu o argumento de que o percentual de 10% de
concentração aromática não autoriza a reclassificação fiscal das mercadorias importadas, por
ausência de critério jurídico.
A NESH estabelece que tanto os perfumes/extratos quanto as águas de colônia
possuem como finalidade perfumar o corpo, sendo que ambos são diferenciados pela
concentração de fragrância e o título de álcool, que nos perfumes/extratos são superiores aos das
águas de colônia. Veja-se que o critério de diferenciação limita-se a esse descritivo, uma vez que a
NESH não traz um limite objetivo de percentual de fragrância que separa um produto do outro,
até porque as subposições em questão são desdobramentos regionais da NCM (sétimo e oitavo
dígitos), inexistindo no Sistema Harmonizado (de seis dígitos), do qual a NESH decorre.
Apesar de o V. Acórdão Recorrido ter entendido o contrário, com a revogação do
Decreto 79.094/77 pelo Decreto 8.077/13, a Nota 344/06 foi também revogada por afetação e,
por isso, atualmente, não existe nenhuma norma em vigor que justifique o critério de 10% de
Fl. 7746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.107 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720269/2021-69
5
concentração aromática que as D. Autoridade Fiscais tentaram utilizar para reclassificar os
produtos objeto do AIIM (de água de colônia para perfume) e exigir a diferença de alíquota de IPI.
Dessa forma, é claro que esse critério carece de qualquer embasamento técnico-científico ou
jurídico.
A invalidade das normas jurídicas mencionadas, por consequência, também torna
inválida a aplicação das Soluções de Consulta mencionadas pelas Autoridades Fiscais como
fundamento para aplicação do critério de 10% de concentração aromática como diferenciador
entre perfumes/extratos e águas de colônia.
E, por esse motivo, como a reclassificação dos produtos objeto do presente
Processo Administrativo foi feita única e exclusivamente com base nesse critério já expressamente
revogado, ela deve ser afastada e, consequentemente, o AIIM ora discutido deve ser cancelado.
E) correta classificação fiscal dos produtos:
ANVISA, desde o início dos anos 2000, vem se pronunciando pela inaplicabilidade
do critério de concentração de fragrância para diferenciar os perfumes/extratos das águas de
colônia. Inclusive, emitiu o Fax no 490/00, já transcrito anteriormente neste Recurso Voluntário e
na Impugnação, em que se entendeu que, apesar de ainda vigente regra que determinava o
percentual de 10% de concentração de fragrância como critério diferenciador de
perfumes/extratos e águas de colônia, essa prática fugia da realidade, em decorrência “do
crescímento tecnológíco, das matérías-prímas, apresentação do produto e príncípalmente da
formulação do mesmo”. Dessa forma, a ANVISA concluiu que “a díferencíação hoje, é basícamente
em função dos demaís íngredíentes que compõem a formulação do produto”.
A Recorrente mais uma vez requer que o critério de classificação dos produtos com
base no percentual de 10% de concentração de fragrância seja afastado, sendo aplicado no seu
lugar o percentual de 15%, o qual, ainda que não reflita a prática da indústria de cosméticos, tem
fundamento na literatura técnico-científica.
F) Afastamento da Multa por erro de classificação fiscal de 1%:
Entende que por inexistir erro de classificação, não se materializou o fato gerador
da suposta infração e, por consequencia, deve-se afastá-la.
G) Da Multa de Ofício de 75%:
Não havendo erro de classificação, torna-se ilegal a readequação de alíquotas,
motivo de forma que o fato gerador da multa de ofício decorrente do não pagamento do imposto
deixa de existir.
Assim sendo, deve-se afastar a respectiva multa.
H) Impossibilidade de Cumulação de Multas:
Fl. 7747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.107 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720269/2021-69
6
Como visto acima, exige-se na presente autuação o IPI supostamente devido pela
Recorrente. Em outras palavras, a exigência de penalidades de ofício e isolada tem o mesmo
fundamento fático (erro no preenchimento da DI), gerando verdadeiro bis in idem.
Além disso, exige-se a multa de ofício de 75% do valor do tributo e ainda a multa
isolada de 1% do valor aduaneiro da mercadoria, por suposto erro no preenchimento das DIs.
I)
A impossibilidade de incidência de juros sobre multa:
O dispositivo legal utilizado como base para a cobrança de juros sobre multa (artigo
61 da Lei no 9.430, de 27.12.1996 - “Lei 9.430/96”) prevê incidência de juros somente sobre
débitos decorrentes de tributos e contribuições, sem mencionar multas de ofício aplicadas pela
RFB.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
DA TEMPESTIVIDADE.
O recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
2
DAS PRELIMINARES.
2.1 NULIDADE DO AI POR ADOÇÃO DA PRESUNÇÃO:
Com a devida vênia, entende-se inexistir razão ao recorrente ao pleitear esta
nulidade, haja vista que:
a) Como muito bem destacado na r. decisão de primeiro grau, não houve
requerimento expresso da realização de perícia na peça de impugnação, muito
menos no decorrer do processo fiscalizatório;
b) O fato de o ônus da prova pertencer ao FISCO não exime o contribuinte de
produzir aquelas que entender pertinente;
c) Compulsando o Termo de Verificação Fiscal, correlacionando-o com o Auto de
Infração e com as Declarações de Importações que constam no arquivo
intitulado “Extrato das DIs”, observa-se que a fiscalização foi precisa ao
identificar produtos com percentuais de Fragrância superior a 10% e promover a
Fl. 7748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.107 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720269/2021-69
7
respectiva segregação deste produto dos demais inseridos no referido
documento;
d) Como exemplo da segregação pode-se citar a Declaração de Importação no
17/0104517-8, no qual a fiscalização só considerou para fins de cálculo o ultimo
item (em negrito) da Adição 11.
Adição 11:
Descrição Detalhada da Mercadoria
65082993 10612070 AMEN EDT 1,2ML SAMPLE THIERRY MUGLER AMEN EAU DE
TOILETTE AGUA DE COLONIA CONCENTRACAO DE FRAGRANCIA: 8.33% MS:
25351.100830/2016-14
VCT:-1/6/2021
MARCA:
THIERRY
MUGLER
APRESENTACAO: FRASCO DE VIDRO + CARTUCHO DE CARTOLINA Qtde:
1.200,00000 UNIDADE VUCV: 0,1100000 REAL/BRASIL
65106088 10604511 A MEN RUBBER REFILLABLE EDT 100ML NS THIERRY MUGLER
AMEN EAU DE TOILETTE AGUA DE COLONIA CONCENTRACAO DE FRAGRANCIA:
8.33% MS: 25351.100830/2016-14 VCT:-1/6/2021 MARCA: THIERRY MUGLER
APRESENTACAO: FRASCO DE VIDRO + CARTUCHO DE CARTOLINA Qtde: 297,00000
UNIDADE VUCV: 33,4800000 REAL/BRASIL
65105646 10604611 A MEN RUBBER EDT REFILLABLE 50ML THIERRY MUGLER
AMEN EAU DE TOILETTE AGUA DE COLONIA CONCENTRACAO DE FRAGRANCIA:
8.33% MS: 25351.100830/2016-14 VCT:-1/6/2021 MARCA: THIERRY MUGLER
APRESENTACAO: FRASCO DE VIDRO + CARTUCHO DE CARTOLINA Qtde: 259,00000
UNIDADE VUCV: 26,0300000 REAL/BRASIL
65112422 80015799 AZZ WANTED 1,2ML EDT SAMPLE EVENT AZZARO WANTED
EAU DE TOILETTE AGUA DE COLONIA CONCENTRACAO DE FRAGRANCIA: 14.00%
MS: 25351.899572/2016-10 VCT:-28/2/2021 MARCA: AZZARO APRESENTACAO:
FRASCO DE VIDRO COM VALVULA SPRAY + CARTUCHO DE CARTOLINA Qtde:
16.500,00000 UNIDADE VUCV: 0,4600000 REAL/BRASIL
e) Conferindo este destaque no TVF, nota-se que a fiscalização inseriu o cálculo
correspondente ao valor do produto, multiplicado pelo volume e acrescido das
demais despesas que compõem o valor aduaneiro, de modo a se chegar,
acertadamente, no valor tributável;

Portanto, independentemente das conclusões deste voto acerca da legalidade pela
incidência ou não do percentual discutido para fins de diferenciação da água de colônia e do
perfume (o que resulta na identificação da alíquota do IPI), fato é que existem elementos mais do
Fl. 7749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.107 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720269/2021-69
8
que suficientes para afastar a tese do contribuinte de nulidade por adoção da presunção neste
processo fiscalizatório, motivo pelo qual nega-se provimento.

2.2 NULIDADE POR FALTA DE MOTIVAÇÃO. A INEXISTÊNCIA DE NORMA JURÍDICA QUE
LASTREIE O LANÇAMENTO FISCAL.
A decisão da DRJ externa claramente que o Auto de Infração não se pautou no
Decreto 79.094/77 e, sim, nas Soluções de Consulta COSIT no 98.465/17, 98.473/17 e 98.474/17.
De outro lado o contribuinte sustenta que a fiscalização não trouxe provas de que
quaisquer destas Soluções de Consultas seriam aplicáveis ao presente caso na medida em que
teria deixado de demonstrar quais os produtos lá abordados.
Acrescenta que o Decreto 8.077/13, revogador da norma de 1977, não trouxe
qualquer critério para a classificação de produtos entre perfumes/extratos e águas de colônia em
relação a percentuais, fato que refletiria a vontade do legislador em revogá-los. Em razão disto,
fundamenta seu pleito de nulidade por entender ter havido falta de motivação do Auto de
Infração.
No entanto, é importante registrar que:
a) As Soluções de Consulta estavam em plena vigência durante o período que
abrangeu os fatos geradores;
b) Como apresentado no TVF e na decisão de DRJ, há uma Nota da
Coana/Cotec/Dinom de 2006 esclarecendo a questão do percentual:
Neste sentido, a Nota Coana/Cotec/Dinom no 344, de 13 de dezembro de 2006,
reformou o entendimento expresso na Nota Coana/Cotac/Dinom no 253/2002, de
modo a adequar-se à mesma interpretação esposada no Decreto no 79.094/77, e
esclareceu como condição para enquadramento no código 3303.00.10 as
mercadorias com composição aromática em concentração superior a 10% e, no
código 3303.00.20, aquelas de composição aromática em concentração inferior
ou igual a 10%, conforme descrição in verbis...
O contribuinte peticionou informando que as Soluções de Consultas nos
98.473/2017 e 98.474/2017 foram anuladas através do ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO COSIT no
25 datado de 14 de Agosto de 2025, reiterando seu pleito de cancelamento do Auto de Infração.
Esta discussão reflete, diretamente, as questões de mérito que serão abordadas
adiante e, portanto, nega-se provimento a este pleito de nulidade com base no artigo 59, § 3o do
Decreto no 70.235/1972.
Fl. 7750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.107 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720269/2021-69
9
3
DO MÉRITO
3.1 DA INEXISTÊNCIA DA ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO:
Segundo o recorrente, teria havido alteração do critério jurídico, haja vista que as
importações foram desembaraças normalmente e com plena aceitação pela aduana das
classificações informadas nas Declarações de Importações.
Na medida em que houve a revisão aduaneira e reclassificou-se os produtos, tal fato
resulta em insegurança jurídica e anula o ato por externar novo entendimento da fiscalização
sobre as mesmas operações de importações.
Não assiste razão ao recorrente, cujo fundamento encontra-se na Súmula 216 desta
Egrégia Corte:
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
O desembaraço aduaneiro não é instituto homologatório do lançamento e a
realização do procedimento de "revisão aduaneira", com fundamento no art. 54
do Decreto-Lei no 37/1966, não implica "mudança de critério jurídico" vedada
pelo art. 146 do CTN, qualquer que seja o canal de conferência aduaneira.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.439, 9303-014.438, 9303-013.346, 9303-
006.839.
Portanto, nega-se provimento.
3.2 INAPLICABILIDADE DO PERCENTUAL DE 10% DE CONCENTRAÇÃO AROMÁTICA PARA
CLASSIFICAR PERFUMES/EXTRATOS E ÁGUAS DE COLÔNIA – FALTA DE CRITÉRIO
JURÍDICO.
Em relação a este ponto, observa-se que a r. decisão recorrida entendeu que o
percentual de 10% de concentração aromática não autorizaria a reclassificação fiscal das
mercadorias importadas por ausência de critério jurídico.
Acrescenta que, com a revogação do Decreto 79.094/77 pelo Decreto 8.077/13, a
Nota 344/06 foi revogada por afetação e, por conseguinte, atualmente, não existe nenhuma
norma em vigor que justifique o percentual adotado pela SRFB.
No tocante a esta discussão, entende-se pela pertinência de se recorrer a redação
do Artigo 2o, §1o da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei no 4657/1942)
de forma conjunta com o inciso I do Decreto no 79.094/1977.
Artigo 2o, §1o do Decreto-Lei no 4657/1942:
A Lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja
com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a
lei anterior.
Fl. 7751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.107 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720269/2021-69
10
Artigo 25, I do Decreto 8.077/13:
Ficam revogados:
I-
O Decreto no 79.094/1977;
Para prosseguimento desta decisão e resolução da lide, necessário que seja
delimitada, claramente, o efetivo o alcance dos efeitos jurídicos das regras previstas no artigo 1o
do Decreto 8.077/13 de forma conjunta com os 1o e 2o da Lei no 6360/1976:
Art. 1o do Decreto 8.077/13- Este Decreto regula as condições para o
funcionamento de empresas sujeitas ao licenciamento sanitário e o registro,
controle e monitoramento, no âmbito da vigilância, dos produtos de que trata a
Lei no 6360/1976;
Art. 1o da Lei no 6360/1976: Ficam sujeitos às normas de vigilância sanitária
instituídas por esta Lei os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e
correlatos, definidos na Lei no 5.991 de 17 de Dezembro de 1973, bem como os
produtos de higiene, os cosméticos, perfumes, saneantes domissanitários,
produtos destinados à correção estética e outro adiante definidos.
Aplicando-se os efeitos dos dispositivos em comento, há que se registrar o fato de
que há uma norma atual e vigente revogadora da norma anterior. Ambas são específicas para o
caso em apreço. Consequencia imediata é a desconsideração do percentual previsto na legislação
revogada, diga-se de passagem, desde 2013.
Este fato, por si só, tem o condão de afastar os efeitos da Nota Coana/Cotec/Dinom
no 344, de 13 de dezembro de 2006, haja vista que sua força hierárquica no ordenamento jurídico
nacional não pode prevalecer sobre as normas previstas no Decreto 8.077/13 que adota o conteúdo
das normas estabelecidas na Lei no 6360/1976 que ainda se encontra em vigor.
Não obstante os argumentos supracitados, vale destacar o trecho da r. decisão
onde se explica que o fundamento do Auto de Infração não seria o referido Decreto 79.094/77 e,
sim, nas Soluções de Consulta COSIT no 98.465/17, 98.473/17 e 98.474/17.
A alegação da impugnante de nulidade por deficiência na motivação, por suposta
falta de norma jurídica que embase a classificação fiscal dos produtos importados,
seja porque o Decreto que definia o percentual de concentração de fragrância
para distinção entre os produtos classificados nos códigos tarifários da NCM
3303.00.10 - Perfumes (extratos) e NCM 3303.00.20 - Águas-de-colônia foi
revogado, seja pela falta de base legal nas Regras de Classificação Fiscal, também
não se sustenta.
Por fim, porque, em apertada síntese, não assiste razão à impugnante, uma vez
que o Decreto no 79.094/19773 não foi utilizado como base legal pela fiscalização,
mas apenas explicitado que a RFB manteve o entendimento nele constante
referente ao percentual de concentração aromática do produto como critério de
distinção entre o Perfume (extratos) e a Água-de-colônia, classificados no
códigos tarifários da NCM 3303.00.10 ou 3303.00.20, respectivamente, mesmo
Fl. 7752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.107 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720269/2021-69
11
depois de sua revogação, com base nas Soluções de Consulta Cosit no
98.465/2017, 98.473/2017 e 98.474/2017, que têm força vinculante no âmbito
da RFB4, e que explicitam as regras de classificação fiscal do NCM para
classificação de produtos com classificação aromática superior a 10% (perfumes)
no código tarifário da NCM 3303.00.10.
Assim como registrado no decorrer deste trabalho, as Soluções de Consulta
mencionadas estavam em vigência na época dos fatos geradores. Todavia, na data de 14 de
Agosto de 2025 foram anuladas, mediante Ato Declaratório no 25 da COSIT, conforme petição
protocolizada nos autos aos 19 de Agosto de 2025.
Neste contexto, observa-se a presença de mais um elemento jurídico que legitima o
cancelamento do lançamento, posto que desassociado da legislação e do Decreto, ambos já
citados e que estavam em plena vigência na época dos fatos geradores.
Em razão do exposto, o lançamento deve ser cancelado, reformando-se a r. decisão
recorrida. No tocante aos demais pleitos formulados pelo contribuinte, considerando o teor do
dispositivo deste voto, deixo de apreciá-los por perda de objeto.
4
DO DISPOSITIVO
Isto posto, conheço do recurso, voto por rejeitar as preliminares e, no mérito, dar
provimento.
Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA

Fl. 7753
DF CARF MF
Original